Tribunal: CARF
Processo: 10380.723668/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.723668/2010-35
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-013.324 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
ACEF ASSOCIAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL DE
FORTALEZA(COM SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DE TERCEIROS) E
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL E ACEF ASSOCIAÇÃO CULTURAL E
EDUCACIONAL DE FORTALEZA(COM SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA DE TERCEIROS)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007
RECURSO ESPECIAL. SUJEITO PASSIVO. FAZENDA NACIONAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE
FÁTICA
INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Para que seja conhecido o recurso especial, é imprescindível a comprovação do
dissenso interpretativo mediante a juntada de acórdãos paradigmas que, em
face de situações fáticas ao menos similares, interprete a mesma norma e dê
solução jurídica oposta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer dos
Recursos da Fazenda Nacional e do Contribuinte, vencido o Conselheiro Jorge Olmiro Lock
Freire, que votou pelo conhecimento de ambos os recursos. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Tatiana Midori Migiyama.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.723668/2010-35
Fl. 5837
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.723668/2010-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana Midori
Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire (Relator), Valcir Gassen, Vinicius Guimarães, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecília Lustosa da Cruz e
Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pelo contribuinte e pela
Fazenda Nacional em face do Acórdão no 1302-002.285, de 21/06/2017, o qual restou assim
ementado quanto à matéria objetos daqueles apelos especiais:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRIBUIÇÃO DE SUJEIÇÃO PASSIVA.
TERMO DE SUJEIÇÃO. CIÊNCIA AO FINAL DO PROCEDIMENTO FISCAL.
VALIDADE.
A atribuição de responsabilidade tributária constitui ato de reforço ao pólo passivo da
relação jurídica, com referência ao crédito tributário já constituído, de modo que não se
pode falar em “termo de sujeição passiva”, antes da lavratura do auto de infração.
Assim, a imputação de responsabilidade tributária, como ato acessório, não depende do
acompanhamento da ação fiscal por parte daqueles que, nessa condição, forem
designados novos sujeitos passivos.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ART.
135,
III
DO
CTN.
ADMINISTRADORES DE FATO. IMPUTAÇÃO. CABIMENTO.
Demonstrado que os reais gestores e mandatários da entidade imune eram os diretores
das outras empresas mantenedoras da instituição de educação, estes devem figurar no
polo passivo da obrigação tributária como responsáveis solidários, por infração à
obrigação legal de aplicação dos recursos integralmente nas atividades da entidade
imune e de não distribuição de suas rendas a qualquer título.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124, INC. II DO
CTN. CARACTERIZAÇÃO.
As pessoas com interesse comum na situação que constitui o fato gerador da obrigação
de pagar um tributo são solidariamente obrigadas a esse pagamento, mesmo que a lei
específica do tributo não estabeleça expressamente. A existência de interesse comum
deve ser examinada em cada caso.
Estando comprovado que o poder decisório e de gestão da entidade imune estava
concentrado, de fato, nas mãos dos sócios-gerentes das empresas que já atuavam como
mantenedoras instituição de ensino e que os recursos daquela foram desviados para
aplicação em empresas com finalidade lucrativa sob seu controle, é correta a imputação
da responsabilidade solidária dos gestores, por interesse comum, como beneficiários
diretos ou indiretos da infração aos dispositivos asseguradores da imunidade tributária,
que foram afastados.
A Fazenda Nacional em seu recurso especial (fls. 5131/5153) postula a reforma
do recorrido "a fim de que o sr. EDUARDO LIMA DE CARVALHO seja reincluído no pólo
passivo da presente autuação". Em apertada síntese, entende a Fazenda Nacional que ele teve
interesse comum na situação que constituiu os fatos geradores da obrigação tributária. Averba
Fl. 5838
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.723668/2010-35

que ele e as demais pessoas físicas pertencem à família proprietária do Colégio, que atua há mais
de cinquenta anos no segmento de educação particular, estabeleceram uma metodologia para
receberem os resultados auferidos na atividade sem a incidência dos tributos sob exação. E
conclui:
Por fim, considerando que existe corrente doutrinária que defende que o sócio não pode
ser responsabilizado solidariamente com base no art. 124, I, do CTN, dado que, por
razão lógico-racional sempre haverá interesse econômico deste nos resultados da pessoa
jurídica da qual integra o quadro societário, cumpre destacar que essa não é a situação
dos autos. Conforme já registrado anteriormente, o Sr. EDUARDO LIMA DE
CARVALHO ROCHA não era sócio da empresa autuada, a saber ACEF – ASSOCIAÇÃO
CULTURAL E EDUCACIONAL DE FORTALEZA. Sendo assim, em princípio, não deteria
interesse no resultado de tal pessoa jurídica. O interesse sobreveio, entretanto, em razão
do repasse indevido de recursos, recebidos pela citada pessoa física, numerário esse
decorrente da prática ilícita perpetrada na empresa fiscalizada.
A partir de todo o exposto, e devidamente demonstrado o “interesse comum”, deve
responder solidariamente pelo crédito tributário, nos termos do art. 124, I, do CTN, o
Sr. EDUARDO LIMA DE CARVALHO ROCHA, o qual merece ser reincluído no pólo
passivo da presente autuação fiscal.
O despacho de fls. 5157/5168 deu seguimento ao apelo fazendário.
Em contrarrazões (fls. 5414/5421), o sr. Eduardo Lima de Carvalho Rocha pede a
manutenção do recorrido na parte que afastou sua responsabilidade.
A ACEF (fls. 5425/5571) e os responsáveis solidários José Lima de Carvalho
Rocha (fls. 5252/5411), David Lima de Carvalho Rocha (fls. 5208/5249) e Estêvão Lima de
Carvalho Rocha (fls. 5574/5639) interpuseram recurso especial de divergência.
O despacho de fls. 5643/5688 negou seguimento ao especial da ACEF e deu
parcial seguimento ao recurso interposto pelos responsáveis solidários José Lima de Carvalho
Rocha, David Lima de Carvalho Rocha e Estevão Lima de Carvalho Rocha, admitindo apenas a
rediscussão da matéria "Responsabilidade solidária amparada apenas no art. 124, I -
possibilidade". Agravado tal despacho, o mesmo foi rejeitado pela Presidente do CARF (fls.
5752/5788).
Os recursos dos solidários, em resumo, fundamentalmente procuram afastar o
vínculo daqueles ao asseverar que a eles não pode ser aplicado o art. 135 do CTN, pois não
teriam afrontado o inciso III do referido artigo. E mesmo o art. 124 não teria o condão de incluir
um terceiro no pólo passivo, mas apenas graduar a responsabilidade.
A Fazenda Nacional, em contrarrazões (fls. 5814/5834), pede, em preliminar o
não conhecimento dos especiais pois uma vez que o recurso foi mantido por dois fundamentos
(art. 135, III e 124, I, do CTN), não poderia como o foi ser admitido apenas em relação a um
deles, no caso o art. 124, I. Isso porque, alega, "ainda que a Primeira Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais entendesse que os sujeitos passivos não poderiam ser responsabilizados com
base no art. 124, I, do CTN, estes continuariam a responder pelo crédito tributário com fulcro no
art. 135, III, do CTN". No mérito, pede que seja mantido "o acórdão hostilizado".
É o Relatório.
Fl. 5839
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.723668/2010-35

Voto Vencido
Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Preliminarmente gize-se que a matéria devolvida ao nosso conhecimento
restringe-se a questões relacionadas à sujeição passiva solidária. Portanto, o mérito acerca da
suspensão da imunidade, dos tributos e as penalidades exigidas já se tornaram definitiva no rito
do Decreto 70.235/72.
FATOS
Versam os autos processo de suspensão de imunidade de Instituição de Educação,
acompanhada da consequente constituição dos créditos tributários relativos aos tributos que
deixaram de ser recolhidos aos cofres fazendários (IRPJ, CSLL e PIS/COFINS). Foi lavrado
ainda o Termo de Sujeição Passiva Solidária, de fls. 462 a 468, contra José Lima de Carvalho
Rocha (CPF 107.492.84315), Davi Lima de Carvalho Rocha (CPF 170.953.36334), Eduardo
Lima de Carvalho Rocha (CPF 107.493.14320) e Estevão Lima de Carvalho Rocha (CPF
221.767.64315).
A exigência foi desencadeada por meio do Ato Declaratório Executivo (ADE) no
032, de 10 de março de 2011, expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Fortaleza
para, com base no procedimento instaurado nos termos do art. 32 (caput e §§ 1o a 6o) da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, declarar suspensa a imunidade tributária da Associação
Cultural e Educacional de Fortaleza (ACEF) relativamente aos anos-calendário 2006 e 2007, em
virtude da inobservância do disposto nos incisos I e II do art. 14 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 Código Tributário Nacional (CTN).
O Ato Declaratório de Suspensão da Imunidade (fls. 375/380) assevera:
...
12. Por sua vez, para usufruir a imunidade constitucional, a associação deverá cumprir
os requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional CTN.
Tais requisitos, a seguir transcritos, devem ser observados cumulativamente, não se
admitindo o cumprimento de uns e outros não:
"Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9° é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título; (Redação dada pela Lcp n° 104, de 10.1.2001)
Fl. 5840
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.723668/2010-35

II aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais; III manterem escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
§ 1° Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1° do artigo 9°, a
autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
§ 2° Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9° são
exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das
entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos
constitutivos."
13. A aplicação de recursos na manutenção de seus objetivos deve ser integral,
conforme previsto no inciso II do art. 14 do CTN. No entanto, foi constatado pela
auditoria-fiscal que nos anos-calendário de 2006 e 2007, de acordo com a
documentação apresentada pela COPEP, foram aportados em suas contas bancárias os
valores de R$10.008.200,00 e R$2.150.400,00, respectivamente. Tais recursos,
comprovadamente, eram provenientes da ACEF e foram a título de alienações de
partes beneficiárias. Os recebimentos desses recursos foram contabilizados a crédito
da conta 1.1.04.01 Contas a Receber ACEF, o qual, por sua vez, debitou em
contrapartida da conta 2.3.02.02 Reserva Legal Alienação de Partes Beneficiárias. Estas
operações estão registradas nos registros contábeis da ACEF, a débito da conta 1261-01
- Investimentos Temporários COPEP e a crédito da conta 2151-002 - Credores Diversos
COPEP. Esta última foi debitada pelos pagamentos efetuados, conforme Livros Diário e
Razão dessas empresas.
...
17. Porém, o investimento nos títulos supracitados teve outro destino daquele da
COPEP. Na conta bancária desta empresa restou apenas o suficiente para cobrir seus
custos financeiros decorrentes de transferência do capital recebido. De fato, o relato da
notificação fiscal do Sefis demonstra cabalmente o verdadeiro destino dos recursos
desviados da ACEF para sociedades em conta de participação SCP. Assim discorreu a
autoridade fiscalizadora:
“....de acordo com os extratos bancários e os assentamentos contábeis da COPEP,
os recursos vindos da ACEF, tão logo adentraram à conta bancária daquela, foram
debitados por saques e transferências tendo por destinatárias diversas
empresas vinculadas à família proprietária do Colégio Christus. Desta feita, as
operações se deram a pretexto de investimentos feitos pela COPEP em
"Sociedades em Conta de Participação" (SCP), as mais diversas, tendo todas
elas, por sócios ostensivos, empresas do grupo familiar supracitado. Os
assentamentos contábeis da COPEP e os contratos que nos foram apresentados por
seu representante, identificam as diversas sociedades (SCP) criadas para este fim,
Fl. 5841
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.723668/2010-35

tendo cada uma delas, por sócia ostensiva, uma das seguintes empresas ligadas aos
familiares dos proprietários do Colégio Christus. São elas: ...
A propósito dessas tais "Sociedades em Conta de Participação", é relevante
enfatizar que os contratos de constituição das mesmas indicam uma
participação das sócias ostensivas acima citadas em valores meramente
simbólicos, que não passavam de 1% do capital destacado para cada SCP,
exceto a participação da LCR Viagens Ltda. na SCP COPTUR que foi de 2%,
cabendo todo o restante das integralizações à COPEP. Mesmo assim, nenhum
centavo de lucro, oriundo desses "negócios", se vê registrado na contabilidade
desta.

CONHECIMENTO
Conheço do recurso fazendário nos termos em que admitido.
Igualmente, é de ser conhecido o recurso dos responsáveis. Embora na conclusão
do recorrido o relator afirme que a responsabilidade tenha sido mantida nos termos do art. 124, I
e 135, III, o fato é que o fundamento da responsabilização, como na sequência articulo, foi
arrimado nessas duas normas. E, ademais, em verdade, o recorrido estribou-se exclusivamente
no art. 135, III, o que o levou, inclusive, a afastar a responsabilização de um dos apontados, o
que deu azo ao apelo especial fazendário.
Portanto, conheço dos recursos fazendário e dos responsáveis tributários
solidários.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Voto Vencedor
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, Redatora designada

Primeiramente, peço vênia ao ilustre Conselheiro relator Jorge Olmiro Lock
Freire, que tanto admiro, para expor os fundamentos para o direcionamento dado pela maioria do
colegiado pelo não conhecimento dos Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e
pelo sujeito passivo.
Fl. 5842
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.723668/2010-35

Quanto ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, recorda-se que
ressurgiu com a discussão acerca da responsabilidade solidária de Eduardo Lima de Carvalho
Rocha, eis que o acórdão recorrido havia dado provimento ao recurso voluntário nessa parte.
Para tanto, indicou como acórdão paradigma os acórdãos 1301-001.345 e 1301-001.644.

Para melhor elucidar, é de se trazer:
 Acórdão recorrido:
 Voto:
“[...]
Entendo que, no presente caso, restou comprovado que o poder
decisório e de gestão da entidade imune, de fato, estava concentrado
nas mãos dos sócios gerentes das empresas que já atuavam como
mantenedoras do Colégio Christus e que decidiram incluir a ACEF
como mais uma de suas mantenedoras e que os recursos da
nova mantenedora foram desviados para aplicação em empresas com
finalidade lucrativa sob seu controle (em especial as mantenedoras
pré-existentes), é correta a imputação da responsabilidade solidária
destes, por interesse comum, como beneficiários diretos ou indiretos
da infração aos dispositivos asseguradores da imunidade tributária,
que foram afastados. Assim, entendo que os mesmos responsáveis, cuja
imputação foi mantida com base no art. 135, inc. III do CTN, nos
termos anteriormente analisados, devem também ser considerados
responsáveis, nos termos do art. 124, inc. I do CTN, quais sejam: José
Lima de Carvalho Rocha, David Lima de Carvalho Rocha e Estevão
Lima de Carvalho Rocha.
Entendo que, também por este fundamento, deve ser exonerada a
responsabilidade em face do solidário Eduardo Lima de Carvalho
Rocha, uma vez que não restou comprovada sua responsabilidade
pela gestão das antigas mantenedoras do Colégio Christus à época
dos fatos geradores, muito embora o mesmo participasse destas e até
fosse gestor de outras empresas do grupo familiar que restaram
Fl. 5843
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.723668/2010-35

beneficiadas com os recursos oriundos da contribuinte principal
(ACEF).
 Acórdãos paradigmas:
 1301-001.345:
Ementa:
PEDIDO DE PERÍCIA E/OU DILIGÊNCIA.
Considera se não formulado o pedido de perícia/diligência que não
satisfaz os requisitos previstos na legislação de regência. Indefere se o
pedido de perícia/diligência quando estão presentes nos autos todos os
elementos de convicção necessários à solução da lide.
IMUNIDADE. SUSPENSÃO. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO.
Constitui infração aos requisitos para o gozo da imunidade, ferindo
os incisos I e II do art. 14 do CTN, a aplicação irregular do superávit
de instituição de educação, por meio da aquisição simulada de partes
beneficiárias de empresa mercantil, para posterior partilha, mediante
a formação de sociedades em conta de participação, entre empresas
pertencentes aos familiares dos proprietários do colégio, em que
foram geradas as receitas da atividade educacional.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal possuem responsabilidade
solidária, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN, em relação ao
crédito tributário lançado de ofício.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA TRIBUTÁRIA.
Responde solidariamente com a pessoa jurídica autuada pelos créditos
tributários aquele que detendo, de fato, o poder decisório sobre a
entidade imune, agiu com excesso de poderes e/ou infração à lei, nos
termos do artigo 135, III, do CTN.
SIMULAÇÃO
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO.
Caracteriza-se o ato simulado pela aplicação do superávit da entidade
imune na aquisição de partes beneficiárias de empresa mercantil,
Fl. 5844
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.723668/2010-35

destinando-se os recursos em seguida para sociedades em conta de
participação, quando se constata que o negócio efetivamente
realizado, ou seja, a vontade não declarada, consistiu na distribuição
dos recursos entre os familiares dos proprietários do colégio em que
se realiza a atividade educacional, todos sócios das empresas
beneficiadas com o aporte de capital.
MULTA QUALIFICADA.
Aplica-se a multa qualificada de 150% quando resta comprovado nos
autos a conduta dolosa, praticada para evitar o conhecimento, por
parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, sua natureza ou circunstâncias
materiais, configurando a sonegação, nos termos do art. 71 da Lei no
no 4.502, de 30 de novembro de 1964.
 1301-001.644:
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
INTERPOSTAS
PESSOAS.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal. Comprovada a utilização de pessoa jurídica de modo
fraudulento, por pessoas físicas e/ou jurídicas que dela se utilizaram
como meio de fugirem da tributação, deve a responsabilidade
tributária recair sobre essas pessoas que se beneficiaram do ilícito.
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA (LEI 9.430/96, ART.42). INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Configuram omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica,
regularmente
intimado,
não
comprove,
mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações. Ainda, inexistindo escrituração contábil, pela
ausência de livros contábeis e fiscais, sobre a receita omitida
apurada de ofício com base nos extratos bancários fornecidos pelas
Fl. 5845
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.723668/2010-35

instituições financeiras impõe-se a aplicação de ofício do regime de
apuração do lucro denominado lucro arbitrado.

Vê-se que, no caso concreto, o colegiado a quo, afastou a responsabilidade em
face do solidário Eduardo Lima de Carvalho Rocha, uma vez que não restou comprovada sua
responsabilidade pela gestão das antigas mantenedoras do Colégio Christus à época dos fatos
geradores. Enquanto no 1o acórdão paradigma, analisando situação totalmente diferente, o
colegiado entendeu que houve interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal possuem responsabilidade solidária, nos termos do inciso I do art. 124 do
CTN, em relação ao crédito tributário lançado de ofício e ainda que responde solidariamente com
a pessoa jurídica autuada pelos créditos tributários aquele que detendo, de fato, o poder decisório
sobre a entidade imune, agiu com excesso de poderes e/ou infração à lei, nos termos do artigo
135, III, do CTN. O que, independentemente dos fatos serem diferentes, os entendimentos dos
dois arestos restaram convergente a medida em que o colegiado do acórdão recorrido afastou por
não haver nenhum poder decisório pelo Eduardo e o paradigma se direcionou que haveria
responsabilidade de restar comprovado poder decisório na entidade imune.

Em relação ao segundo paradigma, se ignorássemos os fatos, que são diferentes
do acórdão recorrido, o colegiado entendeu que restou comprovada a utilização de pessoa
jurídica de modo fraudulento, por pessoas físicas e/ou jurídicas que dela se utilizaram como meio
de fugirem da tributação. No acórdão recorrido, para o Eduardo não foi imputada a
responsabilidade por falta de comprovação e por ele não ter poder de gestão.

Em vista do exposto, entendemos que não há como se conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, por ausência de divergência e por serem, a rigor,
arestos com entendimentos convergentes com o proferido pelo colegiado a quo no caso concreto.

Em relação ao Recurso Especial interpostos por José Lima de Carvalho Rocha,
David Lima de Carvalho Rocha e Estevão Lima de Carvalho Rocha, que ressurgiu com a
discussão acerca da “Responsabilidade solidária amparada apenas no art. 124, I –
possibilidade.”, também entendemos pelo não conhecimento. Para melhor clarificar esse
direcionamento, é de se recordar:
Fl. 5846
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.723668/2010-35


Acórdão recorrido:
Ementa:
“[...]
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124,
INC. II DO CTN. CARACTERIZAÇÃO.
As pessoas com interesse comum na situação que constitui o fato gerador
da obrigação de pagar um tributo são solidariamente obrigadas a esse
pagamento, mesmo que a lei específica do tributo não estabeleça
expressamente. A existência de interesse comum deve ser examinada em
cada caso.
Estando comprovado que o poder decisório e de gestão da entidade
imune estava concentrado, de fato, nas mãos dos sócios gerentes das
empresas que já atuavam como mantenedoras instituição de ensino e
que os recursos daquela foram desviados para aplicação em empresas
com finalidade lucrativa sob seu controle, é correta a imputação da
responsabilidade solidária dos gestores, por interesse comum, como
beneficiários diretos ou indiretos da infração aos dispositivos
asseguradores da imunidade tributária, que foram afastados.
Voto:
[...]
Ocorre que no ano de 2006, imediatamente após ingressar no grupo de
mantenedoras do Colégio Christus, a ACEF passou a destinar mais da
metade das receitas que passaram a ser geradas, antes mesmo de apurar o
resultado líquido daquele exercício, para a aquisição de partes
beneficiárias emitidas por uma empresa recém criada (COPEP), sem
qualquer patrimônio ou referência de mercado. Tal fato se repetiu, em
menor escala, no ano de 2007.
Também este fato poderia passar por mera incúria dos administradores da
recorrente, não fosse a incrível coincidência de que os recursos obtidos
pela empresa COPEP com a alienação das partes beneficiárias à
recorrente (ACEF) terem sido imediatamente repassadas às empresas
controladas e geridas pelos membros da família "Carvalho Rocha",
Fl. 5847
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.723668/2010-35

inclusive e em especial aquelas que já eram mantenedoras do Colégio
Christus.[...]”

Arestos paradigmas:
 Acórdão no 1302-001.322 (2a Turma da 3a Câmara da 1a Seção de
Julgamento - inteiro teor juntado ao Recurso Especial de José Lima de
Carvalho Rocha)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2006, 30/06/2006, 30/09/2006, 31/12/2006
[...]
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AFASTADA.
Sem que se configure as hipóteses do art, 135, III, do CTN (infração
à lei ou ao contrato social), não há como responsabilizar pessoa que
já não era sócio da sociedade no momento em que houve a
liquidação.
Inaplicável o art. 134, VII, do CTN, para responsabilizar sócios se, à
época da liquidação, a sociedade já era uma sociedade de capital.
 Acórdão no 1402-002.687 (2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento - inteiro teor juntado aos Recursos Especiais de David Lima
de Carvalho Rocha)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO
DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I,
do art. 124, do CTN, prescinde da demonstração do interesse comum
de natureza jurídica, e não apenas econômica, entendendo-se como
tal aquele que recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade
de gerar a tributação.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, DO CTN.
O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei
societária, contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for
Fl. 5848
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.723668/2010-35

realizado à revelia da sociedade. Caso não o seja, a responsabilidade
tributária será da pessoa jurídica. Isto porque, se o ato do
administrador não contrariar as normas societárias, contrato social ou
estatuto, quem está praticando o ato será a sociedade, e não o sócio,
seja de direito ou de fato, devendo a pessoa jurídica responder pelo
pagamento do tributo.
 Acórdão no 1402-002.458 (2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento - inteiro teor juntado ao Recurso Especial de David Lima de
Carvalho Rocha)
[...]
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2009
[...]
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO
DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do
art.124, do CTN, prescinde da demonstração do interesse comum de
natureza jurídica, e não apenas econômica, entendendo-se como tal
aquele que recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de
gerar a tributação.
TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. ART. 135, DO CTN.
O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei
societária, contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for
realizado à revelia da sociedade. Caso não o seja, a responsabilidade
tributária será da pessoa jurídica. Isto porque, se o ato do administrador
não contrariar as normas societárias, contrato social ou
estatuto, quem está praticando o ato será a sociedade, e não o sócio,
devendo a pessoa jurídica responder pelo pagamento do tributo.
 Acórdão no 1103-00.214 (3a Turma da 1a Câmara da 1a Seção de
Julgamento - inteiro teor juntado ao Recurso Especial de Estevão Lima
de Carvalho Rocha) e 1201.00-217:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Fl. 5849
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-013.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.723668/2010-35

Ano-calendário: 1998
[...]
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
[...] não se presta à responsabilidade dos recorrentes, pois versa sobre
responsabilidade dos sócios, na liquidação de sociedade de pessoas
[...]”
SOLIDARIEDADE PASSIVA. RETIRANTE DA SOCIEDADE.
A responsabilidade solidária de sócio por dívidas tributárias da
sociedade só pode ser imposta quando presentes os requisitos do art. 135
CTN [...]

Depreendendo-se da leitura de parte dos arestos, por evidente que se tratam de
fatos diferentes, restando os arestos até mesmo convergente com o entendimento dado pelo
acórdão recorrido. Percebe-se que os arestos indicados como paradigmas trazem: (i) não há
como responsabilizar pessoa que já não era sócio da sociedade no momento em que houve a
liquidação; (ii) interpretação quanto ao conceito de interesse comum – que não seria somente
econômica (prescindiria de conduta do agente – o que, a rigor, convergiria com o aresto
recorrido); (iii) responsabilidade solidária para retirante de sociedade e responsabilidade
solidária na liquidação de sociedade. Enquanto o recorrido entende que Estando comprovado que
o poder decisório e de gestão da entidade imune estava concentrado, de fato, nas mãos dos sócios
gerentes das empresas que já atuavam como mantenedoras instituição de ensino e que os
recursos daquela foram desviados para aplicação em empresas com finalidade lucrativa sob seu
controle, é correta a imputação da responsabilidade solidária dos gestores.

Em vista de todo o exposto, votamos por não conhecer dos Recursos
interpostos pelo sujeito passivo e pela Fazenda Nacional, por ausência de similitude fática entre
os arestos, bem como por demonstrarem os arestos indicados como paradigmas, em algumas
situações, entendimentos convergentes com o decidido no acórdão recorrido.

É como votamos.

(assinado digitalmente)
Fl. 5850
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-013.324 - CSRF/3a Turma
Processo no 10380.723668/2010-35

Tatiana Midori Migiyama

Fl. 5851
DF CARF MF
Original